Tribunal: CARF
Processo: 19647.004954/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004954/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.336 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
SILVIA SANTOS VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. TRABALHO
ASSALARIADO.
O rendimento bruto tributável é formado pela parcela líquida auferida mais o
valor correspondente ao IRRF, mais o INSS e qualquer outra verba que não se
enquadre como rendimento isento/não tributável menos o honorário
advocatício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Andre Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
relativamente ao ano-calendário de 2006, na qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) na qual foi alterado o
valor do Imposto a restituir declarado de R$ 4.221,49 para R$3.017,40.
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL que
acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as infrações abaixo
descritas, aos dispositivos legais mencionados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004954/2009-61
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.336 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004954/2009-61

3. Devidamente cientificada sobre o lançamento tributário que lhe fora imputado, a
interessada apresentou a impugnação de fls.02/03, da qual extraí os seguintes trechos,
copiados por imagem do presente processo administrativo:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.336 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004954/2009-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Rendimentos Tributáveis. Ação Trabalhista.
A base de cálculo dos rendimentos tributáveis recebidos em virtude de processo judicial
trabalhista para fins de cálculo do Imposto de Renda, é composta do valor bruto desses
rendimentos, devidamente indicados no Alvará de Autorização Judicial, diminuídos dos
honorários advocatícios e das despesas judiciais pagos pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não ocorreu a omissão de rendimentos no valor de R$ 4.378,51, uma vez que
declarou corretamente os rendimentos recebidos da ação trabalhista, o valor recebido foi de R$
21.705,26, deduzido os honorário advocatícios no valor de R$ 6.919,10, logo o valor declarado
de R$ 14.786,16 está correto;
b) o IRRF no âmbito da ação trabalhista foi recolhido de forma indevida, no valor
de R$ 6.117,72, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 4.378,51.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso manteve a dedução de
despesas com honorários advocatícios no valor de R$ 4.791,17, correspondente a 20% da base
tributável, conforme apurado pela fiscalização, pois a contribuinte não havia juntado aos autos o
recibo de pagamento dos honorários advocatícios por ela informada.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente anexa um recibo emitido pela
advogada Fernanda Borba, onde informa ter recebido o valor de R$ 6.919,10 relativo a
honorários advocatícios por serviços prestados na Justiça do Trabalho (Processo
RE.17.001.02053/96).
Contudo, os autos da ação trabalhista que deu origem a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica é o processo no 7211/02-906-2, logo não há como
vincular o recibo de pagamento da advogada Fernanda Borba com a infração de omissão de
rendimento.
Portanto, correta a decisão de piso que manteve a dedução de despesas com
honorários advocatícios no valor de R$ 4.791,17.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.336 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004954/2009-61

No que tange à omissão de rendimentos recebidos, a recorrente assinala que
considerou o valor recebido de R$ 21.705,26, contudo, a decisão de piso manteve o valor de
rendimento bruto apurado pela fiscalização, no valor de R$ 23.955,84, tendo em vista a
informação constante no Alvará de Autorização Judicial no seguinte sentido: “ BASE IR:
23.955,84” (fl. 10).
Nesse sentido, entendo como correto o rendimento bruto apurado pela fiscalização
e mantido pela decisão de piso, no valor de R$ 23.955,84, pois nos casos de rendimentos
recebidos de ação trabalhista, o rendimento bruto será tributável (isto é, não haverá dedução do
INSS e do IRRF), logo não pode ser considerado o rendimento líquido recebido pelo contribuinte
no valor de R$ 21.705,26, conforme alegado pelo Recorrente.
De fato, pode ser deduzido do rendimento bruto tributável as despesas com
honorários advocatícios, no valor de R$ 4.791,17, logo a base tributável passa a ser de R$
23.955,84 menos R$ 4.791,17, resultando num valor de R$ 19.164,67.
Tendo em vista que a Recorrente informou em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA) um valor de R$ 14.786,16 (fl. 22) , logo ocorreu uma omissão de rendimento no valor de
R$ 4.378,51 (R$ 19.164,67 - R$ 14.786,16), logo deve ser mantida essa infração.
Por fim, cabe esclarecer que esta Turma de Julgamento não tem competência para
analisar possível recolhimento indevido de imposto de renda retido na fonte, que possa ter
ocorrido no âmbito da ação trabalhista, conforme alegado pela Recorrente, uma vez que não faz
parte desta lide, qual seja: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Ademais, o valor de R$ 6.117,72 IRRF declarado pelo contribuinte em sua DAA
(fl. 22) não foi objeto de glosa por parte da fiscalização, logo esse valor foi devidamente
aproveitado pelo contribuinte em sua DAA.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 100
DF CARF MF
Original